Tribunal: STJ
Processo: 1747799-07.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064689 - MG(2025/0378925-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HUGO EUSTAQUIO FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - MG207959
SAMUEL FRANCISCO DA SILVA - MG205154
THIAGO SORRENTINO - MG130014
AGRAVADO
: FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II
ADVOGADOS
: JOAO ROBERTO LEITAO DE ALBUQUERQUE MELO -
MG155601
ARINA FIGUEREDO DO VALE FERREIRA - RJ200830
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO.
EXTRAJUDICIAL. PENHORA. 10% SALÁRIO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO.
SUBSISTÊNCIA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MODIFICAÇÃO. DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não compete a esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à regularidade da intimação da penhora e à inexistência de
prejuízos à subsistência decorrentes da constrição de 10% da verba
salarial, sem proceder no revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento vedado pela Súmulas no 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f47d306-e31a-4614-ada7-75adfea8a60f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064689 - MG (2025/0378925-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HUGO EUSTAQUIO FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - MG207959

SAMUEL FRANCISCO DA SILVA - MG205154

THIAGO SORRENTINO - MG130014
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II
ADVOGADO
: JOAO ROBERTO LEITAO DE ALBUQUERQUE MELO - MG155601
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. 10% SALÁRIO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. SUBSISTÊNCIA.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
MODIFICAÇÃO.
SÚMULA No 211/STJ.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não compete a esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob pena
de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à regularidade da intimação da penhora e à inexistência de
prejuízos à subsistência decorrentes da constrição de 10% da verba salarial,
sem proceder no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmulas no 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por HUGO EUSTAQUIO
FERREIRA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim
ementado:

“EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
BLOQUEIO DE VERBA SALARIAL. IRDR 79/TJMG. RELATIVIZAÇÃO DA
IMPENHORABILIDADE
DO
SALÁRIO.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. AGRAVO IMPROVIDO.
- Em recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fixou-se a
seguinte tese jurídica no Tema 79: ‘é permitida, de forma excepcional, a
penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar,
independentemente do montante recebido pelo devedor, em percentual
condizente com a realidade de cada caso concreto, que não pode superar o
limite de 30% da aludida verba líquida; e desde que preservado valor que
Documento eletrônico VDA53195598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:26
Código de Controle do Documento: 770694f1-1dda-435c-8944-42d03ddd83ec

assegure a subsistência digna do devedor e de sua família’. (IRDR - Cv
1.0182.16.001439-1/001, Rela. Desa Juliana Campos Horta, 2a Seção Cível, j.
.
26/06/2023)
- Havendo demonstração de situação excepcional, no caso concreto, que
justifique a penhora salarial, deve-se manter a decisão que determinou o
bloqueio sobre os rendimentos mensais da parte.” (e-STJ fl. 746)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 793/801), o recorrente aponta
violação aos arts. 5o, LIV, da Constituição Federal; 271 e 281, do Código de Processo
Civil.
Sustenta, em síntese, que
a intimação realizada não se referiu à penhora, e
i)
a verba salarial já sofre penhora de 30%.
ii)
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 805/820), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 824/826), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, a recorrente sustenta violação ao
o, LIV, da Constituição
art. 5
Federal, à luz do seu artigo 105, inciso III, não compete a esta Corte o exame de
dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal.
No que concerne à matéria versada no
do Código de Processo Civil,
art. 281,
apontado como violado no recurso especial, não foi objeto de debate pelo acórdão
recorrido, sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada
foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Nesse sentido:

“(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no
julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. NCPC no
recurso especial, o que não é o caso dos autos” (AgInt no AREsp no 1.834/881
/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022,
Dje de
.
19/10/2022)

No que se refere à alegação de violação ao
do Código de Processo
art. 271,
Civil, a Corte local consignou que o recorrente foi intimado para se manifestar sobre a
penhora, mas quedou-se inerte.
É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão:

“Da análise dos autos, vejo que, na petição constante do documento eletrônico
de n° 156, a Exequente, ora Agravada, requereu o bloqueio de 30% dos
rendimentos do Executado. Ato contínuo, o Juízo de origem determinou a
Documento eletrônico VDA53195598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:26
Código de Controle do Documento: 770694f1-1dda-435c-8944-42d03ddd83ec

intimação do Recorrente para se manifestar a respeito (DE 158) que, no
entanto, quedou-se inerte.” (e-STJ fl. 748)

Por outro lado, o Tribunal estadual entendeu que a constrição de 10% da
verba salarial não prejudica a subsistência do recorrente, conforme o seguinte trecho:

“Nesse contexto, em resposta ao ofício expedido pelo Juízo de origem ao
empregador do Executado solicitando informações acerca dos valores de seus
rendimentos mensais (Id 10194820620), verifico a partir das informações
constantes dos DE-179, 181 e 182, ser o valor do salário mensal bruto
recebido pelo Agravante de R$ 17.985,00.
Sendo assim, uma vez que o valor da pensão alimentícia corresponde a 35%
de seu salário líquido, infere-se que o Agravante recebe um total líquido de
aproximadamente R$ 12.923,51. Deste modo, em consideração à quantia de
R$ 4.523,23 descontada desse valor para a pensão alimentícia e os gastos
mensais demonstrados pelo Recorrente (DE-173), tenho que a constrição
salarial de 10% determinada pelo MM. Juiz originário, não prejudica a
subsistência do Agravante.” (e-STJ fl. 752)

Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
regularidade da intimação da penhora e à inexistência de prejuízos à subsistência
decorrentes da constrição de 10% da verba salarial, demandaria reexame de matéria
fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA. VERBA SALARIAL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR
PRESERVADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. SÚMULA No 568 DO STJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A regra geral de impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC/2015)
pode ser excepcionada desde que haja manutenção de percentual capaz de
guarnecer a dignidade do devedor e de sua família.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.590.017/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
3/11/2025,
6/11/2025

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE.
VERBA
SALARIAL.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROMETIMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio
da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da
pessoa humana.
2. O acórdão vergastado assentou que a penhora de 15% não prejudica
a subsistência do devedor. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula
n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.968.680/MG,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
29/9/2025,
2/10/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53195598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:26
Código de Controle do Documento: 770694f1-1dda-435c-8944-42d03ddd83ec

Na hipótese, não cabe majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, porque o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:26
Código de Controle do Documento: 770694f1-1dda-435c-8944-42d03ddd83ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.064.689 / MG
Número Registro: 2025/0378925-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00910182820128130525
10000241747781000
10000241747781001
10000241747781002
10000241747781003 10000241747781004 17477990720248130000 910182820128130525
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUGO EUSTAQUIO FERREIRA SILVA
ADVOGADOS : THIAGO SORRENTINO - MG130014
SAMUEL FRANCISCO DA SILVA - MG205154
MARCELO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - MG207959
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II
ADVOGADOS : JOAO ROBERTO LEITAO DE ALBUQUERQUE MELO - MG155601
ARINA FIGUEREDO DO VALE FERREIRA - RJ200830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54619033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 4aebdfcf-2c82-43c5-8a9f-fd029960e2f1

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 4aebdfcf-2c82-43c5-8a9f-fd029960e2f1